Tribunal: TJMT
Processo: 1012005-77.2021.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012005-77.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.001-35 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR (BOLSA FAMÍLIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente Exceção de Pré-Executividade apresentada no cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, mantendo bloqueio de R$ 422,12 em contas bancárias da executada. No incidente, a recorrente alegou impenhorabilidade por suposta natureza alimentar dos valores (Bolsa Família e pensão alimentícia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados nas contas da executada possuem natureza alimentar idônea e comprovada que justifique a impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, exige demonstração clara e inequívoca da origem protegida dos valores constritos, cabendo ao executado o ônus probatório (art. 854, §3º, I, e art. 373, I, do CPC).

O extrato bancário demonstra recebimento de Bolsa Família (R$ 1110,00), mas sem comprovação de que o montante bloqueado corresponde especificamente a tal verba, diante da ausência de vinculação entre o depósito e o saldo existente no momento da constrição.

Apesar da existência formal de acordo de pensão alimentícia, os extratos bancários apresentados revelam múltiplas movimentações de origens diversas, o que descaracteriza a conta como destinada exclusivamente ao recebimento e guarda de valores alimentares.

A presença de entradas e despesas variadas impede reconhecer que os valores bloqueados possuíam origem alimentar específica, pois a mistura de recursos de diferentes naturezas afasta a presunção de impenhorabilidade.

Mesmo em situações de alegada vulnerabilidade econômica, a norma de proteção alimentar não se converte em blindagem patrimonial automática, devendo ser demonstrado que o bloqueio comprometeria verba essencial à subsistência, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão de primeiro grau observou corretamente o ônus probatório e os princípios da Lei 9.099/95, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores alegadamente alimentares exige prova inequívoca de que o montante específico bloqueado decorre de verba protegida, nos termos do art. 833, IV, e art. 854, §3º, I, do CPC.

A existência de movimentações financeiras diversas e a mistura de recursos de múltiplas origens impedem reconhecer a natureza alimentar exclusiva do valor penhorado.

O ônus de comprovar a impenhorabilidade é do executado, não bastando alegações genéricas ou documentos que não demonstrem vinculação direta entre a verba alimentar e o valor constrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV; 854, §3º, I; 373, I. Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 10173563720258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Sinop/MT (id. 194717522), que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada, mantendo a constrição de valores bancários no montante de R$ 422,12.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegava desconhecer débito de R$ 227,09 junto à Telefônica Brasil S/A. A sentença de mérito julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do débito, multa por litigância de má-fé (9% sobre o valor da causa) e honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa) (id. 67638345).

Em sede de cumprimento de sentença (id. 88437022), após bloqueio parcial de valores via SISBAJUD (ids. 184900873, 184900874 e 184900875), a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 186170437) alegando impenhorabilidade dos valores por serem oriundos do Programa Bolsa Família e de pensão alimentícia destinada aos seus filhos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025